Tribunal: TJDFT
Processo: 0707482-27.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0707482-27.2021.8.07.0009 Número do processo na origem: 0707482-27.2021.8.07.0009 APELANTE: BANCO BRADESCO SA, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., MARINEIDE NICACIO JOEL APELADO: MARINEIDE NICACIO JOEL, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., BANCO BRADESCO SA DESPACHO Em prestígio ao contraditório, ouça-se a autora, pelo prazo de 5 (cinco) dias, sobre as informações documentos apresentados no bojo da manifestação da parte ré (ID. 52748981). Colhida a manifestação ou decorrido o prazo concedido, retornem conclusos. Brasília, 17 de março de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora